Tribunal: TCU
Processo: 022.734/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam reformas deferidas no âmbito do Ministério da Defesa - Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as reformas de Joao Luis Santos da Silva (XXX.745.127-XX), Jose Carlos de Moraes (XXX.051.474-XX), Jose Faustino Filho (XXX.825.087-XX), Julio Cezar Machado Pinto (XXX.729.257-XX), Marcos Henrique de Azeredo Mello (XXX.606.867-XX), Raimundo Mendes de Araujo (XXX.889.531-XX), Ricardo Pereira de Vasconcelos (XXX.526.964-XX), Ricardo Porfirio Filho (XXX.470.677-XX) e Valdomiro Panda (XXX.516.509-XX), concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar ilegal a alteração da reforma de Elias Verardo Rigolon (XXX.017.767-XX), negando o registro ao ato correspondente; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, fazendo retornar os proventos à forma do ato inicial de reforma do interessado, já apreciado pelo TCU; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado cujo ato ora é considerado ilegal, esclarecendo-lhe que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que o interessado tomou conhecimento do contido no item anterior; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa - Comando da Marinha.